Tribunal: STF
Processo: RHC 51814
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-10
Data de publicação: 1975-12-10

Ementa:
PERICIA REALIZADA POR UM SÓ PERITO, NÃO OFICIAL. NULIDADE (SÚMULA
361.). IMPRESTABILIDADE, ADEMAIS, TRATANDO-SE DE CRIME DE LESÃO
CORPORAL, PARA A PROVA DA QUALIFICADORA DO PERIGO DE VIDA, DESDE QUE
NELE RESPONDIDO O QUESITO PERTINENTE COM UM LACONICO SIM. RECURSO DE
HABEAS CORPUS PROVIDO.